Tribunal: TJDFT
Processo: 0747308-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CONTA SALÁRIO. DESCONTO AUTOMÁTICO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO. RESOLUÇÃO BACEN No 4.790/2020. TEMA No 1.085/STJ. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que suspendeu os descontos automáticos das parcelas de empréstimo bancário na conta salário, a pedido da parte agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Questão em discussão: definir se o consumidor pode cancelar a autorização para desconto automático de parcelas de empréstimo em conta corrente, inclusive conta salário, à luz da Resolução Bacen no 4.790/2020 e do Tema no 1.085/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A tutela de urgência exige probabilidade do direito, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e reversibilidade da medida (art. 300 do CPC).
4. A Resolução Bacen no 4.790/2020 assegura ao titular de conta corrente o direito de cancelar a autorização de débitos automáticos, disciplinando o procedimento para tanto, inclusive quando a conta é utilizada para recebimento de salário.
5. O Tema no 1.085/STJ reconhece a licitude dos descontos em conta corrente previamente autorizados pelo mutuário, mas condiciona essa licitude à manutenção da autorização, facultando ao consumidor cancelá-la.
6. A jurisprudência admite a revogação da autorização de débito automático a qualquer tempo, mesmo em contratos anteriores à Resolução Bacen no 4.790/2020.
7. No caso em exame, a agravada notificou extrajudicialmente o banco para cancelar os débitos em sua conta corrente, sem sucesso, restando demonstrada a probabilidade do direito invocado.
8. A retenção dos rendimentos da agravada, inviabilizando sua subsistência e de sua família, caracteriza risco concreto de dano irreparável ou de difícil reparação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo de Instrumento desprovido. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
1. O consumidor pode revogar a autorização de desconto automático de parcelas de empréstimo em conta corrente, a qualquer tempo, observados os procedimentos da Resolução Bacen no 4.790/2020.
2. A probabilidade do direito e o risco de dano à subsistência do consumidor autorizam a manutenção da tutela de urgência que suspende descontos automáticos não mais autorizados.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 1.019, I; e Resolução Bacen no 4.790/2020.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema no 1.085 (REsp 1.863.973/SP, REsp 1.877.113/SP e REsp 1.872.441/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 9/6/2021).